Tribunal: CARF
Processo: 10925.900998/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao processo pelo pleiteante do direito
CRÉDITOS DE PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sob o regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF n° 154.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de tópico da peça recursal que aborda tema não tratado nos autos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900998/2013-07
ACÓRDÃO
3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PALMASOLA S/A MADEIRAS E AGRICULTURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos administrativos quando não for
comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n° 70.235/72, bem
como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS.
RESSARCIMENTO.
JUROS/ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins sob o regime não cumulativo. Aplicação da
Súmula CARF n° 154.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de tópico da peça recursal que aborda tema
não tratado nos autos.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
2
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. DESPESAS DE
DEPRECIAÇÃO.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens
adquiridos até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi
analisada pelo STF, no Recurso Extraordinário 599.316, julgado em
repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021. Restou
assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada
a limitação temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao
processo produtivo da empresa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos contra a glosa de créditos
sobre depreciação de bens do ativo imobilizado não utilizados no exercício da atividade
operacional da empresa e, na parte conhecida, por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
por dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
3
RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento – PER no
28940.06666.170111.1.5.08-2429, relativo ao crédito de PIS/Pasep vinculado às
receitas não cumulativas do mercado externo do 4o trimestre de 2008, que
solicita o valor de R$ 13.994,17.
O processo trata, também, da declaração eletrônica de compensação (Dcomp) no
24007.60750.200309.1.3.08-2304, por meio da qual a contribuinte declarou a
compensação (nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) de débitos
tributários próprios com o crédito solicitado no mencionado pedido de
ressarcimento.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculadas) foi analisado pela unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba-SC, que emitiu, em
06/06/2013, o Despacho Decisório eletrônico (rastreamento no 052522585), por
meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 6.390,34, e, em razão deste fato:
- homologou parcialmente as compensações declaradas na Dcomp no
24007.60750.200309.1.3.08-2304, até o limite do crédito reconhecido;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito reconhecido
foi utilizado nas compensações homologadas.
Segundo a fiscalização, o procedimento de auditoria do pleito (crédito solicitado
no pedido de ressarcimento), realizado conforme o Despacho Decisório no 364 –
DRF/JOA, de 03 de maio de 2013, tomou por base as informações prestadas nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon do período do
crédito e foi realizado por meio da análise da escrituração fiscal e contábil da
empresa, bem como por meio da análise dos documentos, arquivos digitais e
informações prestadas (pela contribuinte) durante o procedimento de verificação
do crédito.
Ainda, de acordo com a autoridade a quo, o reconhecimento parcial do crédito
ocorreu em razão dos seguintes ajustes/glosas realizados nos Dacon do período
(para facilitar o voto foi mantida a numeração e as denominações adotadas pela
fiscalização):
- Linha 2 do Dacon - Bens Utilizados como insumo – No tocante aos créditos
informados nesta linha, a fiscalização argumenta que deve ser utilizado o conceito
de insumo contido nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004 (relativas ao PIS e
Cofins, respectivamente). Diz que a interessada incluiu créditos (da não
cumulatividade) relativamente a notas fiscais de bens e serviços que não se
enquadram no referido conceito, uma vez que tratam-se, na verdade, de despesas
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
4
gerais necessárias às operações industriais e comerciais normais de qualquer
estabelecimento industrial/comercial. Argumenta, também, que houve a
apropriação indevida de créditos relativos a gastos que deveriam ser ativados
para futura depreciação e falta de comprovação dos valores informados (valores
totais de base de cálculo dos créditos) no Dacon. Nesse sentido, separou as glosas
dessa linha conforme as seguintes rubricas:
- 2.2.2 Bens Utilizados como Insumo. Ajustes/glosas que foram subdivididos nos
seguintes tópicos:
- 2.2.2.1 Aquisição de outros materiais que não se caracterizam com insumo.
Sustenta que despesas normais ou gerais que não se incorporam aos bens
produzidos não podem ser considerados como bens ou serviços utilizados como
insumo. Sustenta, também, que a contribuinte computou, de forma indevida no
total dos insumos, os custos com energia elétrica: diz que estes custos já foram
apropriados na linha 4 do Dacon (Energia Eletrica) e que o seu computo na linha 2
(Bens Utilizados com o Insumo) implicaria duplicidade de valores para o mesmo
custo. Nesse sentido, relata que efetuou a glosa dos montantes de R$ 17.970,55,
R$ 16.060,31 e R$ 1.588,66, relativos aos meses de outubro, novembro e
dezembro, respectivamente (conforme quadro que consta do despacho
decisório).
- 2.2.2.2 Despesas que devem ser imobilizadas. Argumenta que, de acordo com o
disposto no art. 301, § 2o, e artigo 346, §1o, do RIR/99, os custos com partes e
peças integrantes de máquinas industriais, equipamentos ou veículos e
ferramentas (utilizados na produção dos bens destinados a vendas ou na
prestação dos serviços oferecidos), que lhes proporcione tempo de vida útil
superior a um ano devem, obrigatoriamente, ser imobilizadas, e não podem,
portanto, ser consideradas como bens utilizados como insumos. Nessa direção diz
que efetuou a glosa dos montantes de R$ 80.598,46, R$ 77.499,01 e R$ 85.525,30,
relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente
(conforme quadro que consta do despacho decisório).
- 2.2.2.3 Aquisições de Pessoas Físicas. Relata que glosou os montantes de R$
1.245,00 e R$ 780,00, dos meses de outubro e dezembro (conforme quadro que
consta do despacho decisório), relativos a aquisições realizadas de pessoas físicas,
as quais não concedem o direito ao crédito, consoante artigo 3o, § 2o, Inciso I das
Lei no 10.637, de 2002 e Lei no 10.833, de 2003.
- 2.2.2.4 Aquisição de insumos adquiridos com alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela tributação. Diz que glosou os montantes de R$ 44.671,00 e R$
1.108,00, dos meses de novembro e dezembro (conforme quadro que consta do
despacho decisório), relativos a aquisições que não concedem o direito ao crédito,
pelo fato de se tratarem de produtos/mercadorias não sujeitos ao pagamento das
contribuições.
- 2.2.2.5 Ausência de comprovação da totalidade dos insumos utilizados na base
de cálculo dos créditos. Sustenta que os valores da linha 2 do Dacon (Bens
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
5
Utilizados como Insumo) nos três meses do período, foram comprovados, com os
documentos apresentados à fiscalização, em valores a menor do que os
informados. Diz que as glosas dos valores não comprovados foram realizadas nos
montantes de R$ 76.753,54, R$ 124.510,58 e R$ 40.273,56, relativamente aos
meses de outubro, novembro e dezembro, respectivamente (conforme ANEXO
II.pdf quadros que constam do despacho decisório).
- 2.2.3 – Energia Elétrica – Ausência de comprovação da totalidade dos insumos
utilizados na base de cálculo dos créditos. Argumenta que no Dacon, relativo ao
mês de dezembro, foi informado o montante de R$ 3.393,72 de despesas com
energia elétrica, mas que foram comprovadas despesas no valor total de R$
710,32. Nessa direção, relata que as despesas de referido mês com energia
elétrica foram glosadas no valor de R$ 2.683,40 (conforme ANEXO III.pdf e quadro
que consta do despacho decisório).
- 2.2.4 – Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado – Linha 9 do
Dacon. Argumenta que, de acordo com o art. 31 da Lei no 10.865, de 2004,
somente geram direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins)
as despesas de depreciação relativa a bens e direitos do ativo imobilizado que
foram adquiridos a partir de 01 de maio de 2004. Nesse sentido, informa que
efetuou a glosa das despesas de depreciação de bens e direitos do ativo
imobilizado que foram adquiridos anteriormente a 01/05/2004, conforme o
ANEXO I.pdf e quadro que consta do despacho decisório. Observa que a
contribuinte deixou de comprovar a totalidade das despesas informadas na 09 do
Dacon relativo ao mês de outubro. Diz que as despesas de citado mês foram
informadas no montante de R$ 134.488,69 e que como houve a comprovação no
valor total de R$ 71.052,80, foi realizada glosa no valor não comprovado, de R$
63.435,89 (conforme ANEXO IV.pdf e quadro que consta do despacho decisório).
Note-se, ademais, que a fiscalização, com base nas glosas/ajustes acima
mencionados, efetuou nova apuração da base de cálculo de créditos, por meio da
qual determinou o crédito passível de ressarcimento.
A interessada foi cientificada do despacho decisório em 19/06/2013 e apresentou,
em 17/07/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a
seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada apresenta um breve relato dos fatos e destaca a tempestividade do
recurso apresentado.
Na sequência, a manifestante esclarece que concorda com as glosas constantes
das rubricas (i) aquisição de produto alíquota zero, (ii) aquisição de pessoa física e
(iii) despesas não comprovadas e que, portanto, com a apresentação de petição
específica (juntada à fl. 328), está solicitando o desmembramento da dívida
relativa a mencionadas glosas, para o fim de incluí-la em parcelamento específico.
Esclarece também que não concorda com a integralidade do despacho decisório e
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
6
que está apresentando manifestação contra as rubricas (i) energia elétrica, (ii)
insumos e (iii) depreciação do imobilizado.
Iniciando a defesa do mérito, no tópico IV.I. Dos Insumos Empregados na
Atividade da Manifestante, subtópico IV.I. a) Das Glosas dos Insumos – Bens e
Serviços Indispensáveis a contribuinte insurge-se contra as glosas de créditos
relacionadas no item 2.2.2.1 Aquisição de outros materiais que não se
caracterizam com insumo do Despacho Decisório 364/2013. Diz que nessa rubrica
foram negados créditos decorrentes dos seguintes insumos que estão
indubitavelmente relacionados à atividade desenvolvida pela manifestante:
Detergente Neutro, Câmara de Ar, Pneu e Cantoneira. Argumenta que referidos
produtos são indispensáveis para o processo produtivo da empresa, conforme se
verifica no Laudo Técnico de Descrição do Processo Produtivo (anexo ii).
Acrescenta que o conceito de insumo adotado pela administração tributária
(instruções normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004) é ilegal, consoante
repetidas decisões do CARF e do poder judiciário.
Na seqüência, nos subtópicos IV.I. b) Das Premissas Gerais Acerca do Direito à
Incidência não Cumulativa do PIS/Cofins, IV.I. c) Do Tratamento Equivocado ao
Termo “Insumo” e IV.I. d) Da Incompatibilidade do Sistema de Não
Cumulatividade das Contribuições Sociais com o IPI-ICMS, a interessada prossegue
atacando o conceito de insumo veiculado por meio das instruções normativas SRF
no 247/2002 e no 404/2004, bem como o entendimento da autoridade a quo
adotado durante o procedimento fiscal. Sustenta que as Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 adotaram o método subtrativo indireto para aplicação do sistema de
não cumulatividade do PIS e da Cofins e que o direito ao crédito (para o desconto
das contribuições) é determinado pela relação de dependência das receitas
auferidas em relação dos custos e despesas dos bens e serviços necessários ao
desenvolvimento da atividade da empresa. Argumenta que a sistemática não
cumulativa aplicada às contribuições diferencia-se do regime não cumulativo
aplicado no IPI, uma vez que abrange todo e qualquer custo inerente ao processo
de produção ou de prestação do serviço que contribua para a formação da
receita. Alega, com base em extratos de Acórdãos administrativos (que colaciona
na manifestação), que o conceito de insumo a ser adotado no caso da
contribuição não cumulativa (PIS ou Cofins) deve ser aquele que rege a apuração
do imposto de renda e, também, que sua acepção deve estar vinculada
necessariamente ao contexto da exação exigida, com atrelamento ao aferimento
de receita. Nesse sentido, reforça a argumentação no sentido de que os bens e
serviços glosados devem ser considerados como insumos para fins de obtenção
do direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
A seguir, no tópico IV.II. Da Energia Elétrica – Ônus da Prova, a manifestante
insurge-se contra a glosa da despesa de energia elétrica, do mês de dezembro,
realizada por ausência de comprovação (item 2.2.3 do Despacho Decisório no
364/2013). Argumenta, em síntese, que ônus da comprovação no presente caso
cabe à fiscalização. Sustenta, com base no art. 142 do CTN e posições doutrinárias
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
7
que reproduz na peça de defesa, que a fiscalização tem a obrigação de investigar
a verdade dos fatos, mesmo quando se trata de créditos auferidos pelos
contribuintes, uma vez que estes interferem diretamente na intensidade da
ocorrência dos fato gerador do tributo devido. Diz, também, que a glosa efetiva é
nula, uma vez que a fiscalização “deixou de considerar que o valor ‘efetivamente
comprovado’ é absolutamente ínfimo quando comparado ao que habitualmente a
MANIFESTANTE informa em seus documentos fiscais”. Acrescenta que no
presente caso deve-se aplicar o princípio da verdade real dos fatos,
reconhecendo-se o direito ao crédito, conforme Acórdãos do CARF colacionados
na manifestação.
No tópico denominado IV.III. Dos Bens Incluídos no Ativo Imobilizado, a
interessada apresenta defesa contra duas glosas.
No subtópico IV.III. a) Dos Insumos Que Foram Considerados como Ativo
Imobilizado pelo AFRFB, manifesta discordância no tocante às glosas especificadas
no item 2.2.2.2 Despesas que devem ser imobilizadas do Despacho Decisório no
364/2013. Sustenta, inicialmente, que a fiscalização não comprovou que os
insumos (que tiveram os créditos glosados) aumentaram a vida útil, em mais de
um ano, das máquinas, equipamentos ou outros bens do ativo imobilizado nas
quais eles foram utilizados. Argumenta que, conforme cópia de acórdãos
administrativos (que reproduz na peça de defesa), existe um sólido entendimento
dos tribunais administrativos no sentido de que o fisco deve realizar referida
comprovação para que as despesas com insumos possam ser ativadas e
depreciadas. Sustenta, também, que não pôde realizar uma defesa qualificada,
uma vez que a fiscalização agiu com alto grau de subjetividade ao não demonstrar
o impacto de cada um dos insumos na vida útil dos bens e máquinas do processo
produtivo. Diz que a empresa, consoante o Laudo Técnico apresentado,
desenvolve uma atividade altamente abrasiva, o que leva à necessidade de muitos
reparos em relação a uma mesma peça substituível em máquinas e
equipamentos. Cita como exemplo os reparos que devem ser realizados na
“laminadora”, mencionando, inclusive (conforme quadro colacionado na
manifestação) as peças que são substituídas de forma reiterada. Reclama que
fiscalização considerou as despesas a serem ativadas de modo global, sem
considerar a vida útil de cada insumo ou serviço. Diz, ainda, que em mencionado
procedimento o fiscal agiu com imperícia e falta de cautela, prejudicando os
interesses da empresa.
Na segunda defesa (relativa aos bens do imobilizado), subtópico IV.III.b) Da
Inaplicabilidade da Limitação Temporal da Lei N. 10.865/04 ao Aproveitamento
dos Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado, reclama das glosas
apontadas no 2.2.4 – Encargos de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado –
Linha 9 do Dacon do Despacho Decisório no 364/2013. Argumenta, em síntese,
que o direito ao crédito (sobre os encargos de depreciação do ativo imobilizado)
eram garantidos, sem qualquer limitação, pelas Leis no 10.637, de 2002, e Lei no
10.833, de 2003, e que o art. 31 da Lei no 10.865, de 2004, atingiu fatos pretéritos
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
8
e afrontou diversos princípios constitucionais (do direito adquirido, da
irretroatividade da lei tributária e da segurança jurídica). Argumenta, também,
que os bens já integravam o patrimônio da empresa, quando da edição de
referida lei e que a nova lei não poderia afetar o direito ao crédito autorizado
pelas leis anteriores. Nesse sentido, pede que os julgadores administrativos
efetuem um julgamento com base na interpretação sistêmica e na integração das
leis, de forma a preservar o seu direito. Ademais, relata que o judiciário já vem
reconhecendo que o art. 178 do CTN não pode ser aplicado ao caso e também
que o mencionado art. 31 é inconstitucional.
No tópico a seguir, intitulado IV.V. Da Correção pela Selic, a manifestante pugna
para que o seu direito creditório seja corrigido pela taxa Selic. Argumenta que a
questão está sendo analisada pelo STJ, no rito do art. 543-C do Código de
Processo Civil, e que o CARF vem concedendo o direito à atualização monetária
em relação aos pedidos de ressarcimentos.
Por fim, no tópico V. Dos Pedidos, a interessada pede que a manifestação de
inconformidade seja processada para o fim de homologar integralmente o
PER/Dcomp no 28940.06666.170111.1.5.08-2429 e, especialmente, para anular o
despacho decisório em razão dos argumentos apresentados e para determinar a
atualização monetária dos créditos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Curitiba (PR)
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o direito
creditório, conforme Acórdão no 06-68.915, da 3a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONTESTAÇÃO
DE
VALIDADE
DE
NORMAS
VIGENTES.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento,
negar validade às normas vigentes.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de ressarcimento ou compensação, o ônus da
comprovação de existência do direito creditório é do contribuinte.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
9
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica, não
podendo ser considerado como insumo os itens (bens e serviços) empregados em
atividades administrativas ou tangentes aos processos produtivos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. PARTES, PEÇAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO. AUTORIZAÇÃO.
As partes, peças e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço podem ser considerados como
insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins).
NÃO CUMULATIVIDADE. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS DO ATIVO
IMOBILIZADO.
Com a edição da Lei no 10.865, de 2004, somente poderão ser aproveitados os
créditos dos encargos de depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do julgamento em 11/01/2022 (fl. 390), a recorrente apresentou
recurso voluntário em 10/02/2022, no qual requer em síntese:
i)
A nulidade da decisão administrativa;
ii)
A reversão das glosas de créditos calculados em relação a despesas com
energia elétrica;
iii)
A reversão das glosas de créditos calculados em relação a encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado; e
iv)
A aplicação taxa Selic como forma de correção do crédito.
É o relatório.

VOTO
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
10
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto com relação aos argumentos contra a glosa de créditos sobre depreciação
de bens do ativo imobilizado não utilizados no exercício da atividade operacional da empresa.
A recorrente alega que, ante a devida vinculação de interferência direta dos bens
no exercício da atividade operacional da empresa, não há escusas para que se reconheça o direito
ao creditamento do PIS e COFINS, isso porque é latente o fato de que tais bens estão diretamente
relacionados com a sua atividade.
Ocorre que, compulsando os autos, em especial o despacho decisório, verifico que
não houve nenhuma glosa de créditos com o fundamento acima mencionado.
Assim, por se tratar de matéria estranha à lide, não tomo conhecimento da peça
recursal no tocante à glosa de créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado não
utilizados no exercício da atividade operacional da empresa.
3. Preliminar
Nulidade da decisão administrativa
Alega a recorrente que o acórdão recorrido desconsiderou de maneira totalmente
injustificada a verdade material dos fatos e os elementos probantes do processo administrativo.
Afirma que, ao contrário do que consignado no acórdão, entregou toda a
documentação relativa ao pedido de crédito que detinha como obrigação de apresentar, inclusive
com a devida indicação de valores, descrição das notas e os respectivos números.
Diz que a fiscalização não cumpriu a sua finalidade, deixando de apreciar os vários
documentos e elementos apresentados. Ademais, não se debruçou em realizar eventuais
diligências para conseguir informações adicionais acerca do crédito requerido.
Argumenta que a Administração Pública tem o poder-dever de investigar a verdade
material do caso em análise, averiguando todos os elementos necessários à formação de sua
convicção sobre a existência e conteúdo do fato jurídico.
Nesse contexto, requer a nulidade do entendimento convalidado pela DRJ, para que
a glosa apontada pela fiscalização nos itens 2.2.2.5 e 2.2.3 seja desfeita, sendo considerada a
totalidade dos insumos utilizados na base de cálculo dos créditos por ela requeridos.
Sem razão a recorrente.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
11
Em matéria de processo administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso
não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A DRJ esclareceu que o despacho decisório contestado se insere na categoria
prevista no transcrito inciso II do art. 59 (despachos e decisões), sendo nulo, portanto, apenas
quando lavrado por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa. Caso não influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento
(art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972).
Destacou que o ato administrativo foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
em pleno exercício de suas atribuições, razão pela qual não há que se falar em incompetência da
autoridade fiscal.
Quanto ao mérito, esclareceu que o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a
legislação pátria adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito; que tal interpretação pode ser depreendida da
leitura dos artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo
fiscal no âmbito federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a situação de fato (conforme
previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, com as modificações da Lei 10.833/2003),
bem como do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015).
Manifestou-se expressamente quanto às glosas dos itens 2.2.2.5 e 2.2.3, como
segue.
Quanto ao item “2.2.2.5 Ausência de comprovação da totalidade dos insumos
utilizados na base de cálculo dos créditos”, o acórdão recorrido informou que, “consoante o
expediente de fl. 328, apresentado em 11/07/2013, a interessada solicitou o desmembramento dos
débitos compensados não homologados relativos a mencionadas glosas, para o fim de incluí-los
em parcelamento específico”.
Assim, neste ponto, entendo que caberia à recorrente demonstrar que não teria
solicitado o desmembramento dos débitos compensados não homologados para o fim de incluí-
los em parcelamento específico, bem como especificar quais teriam sido “os vários documentos e
elementos apresentados” ignorados pela Fiscalização.
Percebe-se, portanto, que a DRJ expôs o motivo de manter tais glosas, mas no
recurso voluntário a recorrente não apresentou elementos capazes de afastá-lo.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
12
No tocante ao item “2.2.3 Energia Elétrica – Ausência de comprovação da
totalidade dos insumos utilizados na base de cálculo dos créditos”, a DRJ informou que, de acordo
com o “Despacho Decisório no 363 de 2013, a autoridade a quo glosou as despesas de energia
elétrica, do mês de dezembro, no valor de R$ 2.683,40, por falta de comprovação documental”.
Destacou que cumpre à contribuinte demonstrar a existência do crédito
especialmente quando demandada pela Fiscalização, sob pena de ter indeferido o pedido de
ressarcimento ou não homologada a declaração de compensação.
Concluiu que, no caso em análise, “evidencia-se que a empresa, mesmo após a
instalação do contencioso administrativo, NÃO apresentou a documentação de origem do crédito,
pugnando que o crédito seja reconhecido com base na média das despesas de energia elétrica (de
modo comparativo com os outros meses), o que, obviamente, não pode ser aceito”.
No recurso voluntário, verifica-se no tópico “III.IV. DA GLOSA DE CRÉDITOS
RELATIVOS À ENERGIA ELÉTRICA”, que a recorrente apresentou extensa defesa que revela pleno
conhecimento dos motivos da glosa e, portanto, que exerceu plenamente o seu direito ao
contraditório e ampla defesa. Porém, sem comprovar a legitimidade dos créditos glosados.
Desse modo, entendo que não restou caracterizada nenhuma impropriedade na
decisão da DRJ quanto às reclamadas glosas dos itens 2.2.2.5 e 2.2.3, capaz de suscitar sua
nulidade por preterição do direito de defesa.
Portanto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão administrativa.
4. Mérito
4.1. Despesas com energia elétrica
Como se verifica no Despacho Decisório n° 364 - DRF/JOA (fls. 9/34), a Fiscalização
glosou parte dos créditos calculados em relação a despesas com energia elétrica por duas razões
em síntese:
1) No item 2.2.2.1, porque a contribuinte computou tais gastos em duplicidade na
Linha 2 do Dacon, como bens utilizados como insumo, vez que os mesmos
valores foram também apropriados na Linha 4 do Dacon; e
2) No item 2.2.3, porque a contribuinte deixou de comprovar parte dos gastos
informados na Linha 4 do Dacon, como “Despesas de energia elétrica e térmica”.
A recorrente requer a reforma do acórdão proferido pela DRJ, para anular as glosas
realizadas em relação a gastos com energia elétrica, vez que são indiscutivelmente essenciais para
o exercício da sua atividade e estão devidamente lastreados em documentos probantes do
crédito. Cita jurisprudência do CARF.
De fato, a apropriação de créditos em relação a gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica está prevista na Lei no 10.637, de 2002, e na
Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
13
Ocorre que, conforme mencionado acima, a Fiscalização não efetuou tais glosas em
razão de falta de amparo legal e sim por escrituração em duplicidade (item 2.2.2.1) e por falta de
comprovação de parte dos gastos (item 2.2.3).
Desse modo, caberia à contribuinte comprovar a efetividade dos gastos glosados
em ambos os casos, haja vista que o ônus da prova cabe ou compete à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, conforme previsão contida no § 11 do art. 74
da Lei 9.430/96, bem como do artigo 373, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de
2015).
Uma vez que a efetividade de tais gastos não foi comprovada, as glosas em relação
a despesas com energia elétrica devem ser mantidas.
4.2. Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
Como se verifica no Despacho Decisório n° 364 - DRF/JOA (fls. 9/34), a Fiscalização
glosou parte dos créditos calculados em relação encargos de depreciação de bens do ativo
imobilizado (item 2.2.4) por duas razões em síntese:
1) Porque diversos bens foram adquiridos em data anterior a 1o/05/2004, período
em que o desconto de crédito é vedado pelo art. 31 da Lei no 10.865, de 2004; e
2) Porque a contribuinte deixou de comprovar a totalidade dos encargos lançados
na Linha 09 do Dacon (Sobre Bens do Ativo Imobilizado – com base nos Encargos
de depreciação) relativamente ao mês de outubro de 2008.
A recorrente requer a reforma do acórdão proferido pela DRJ, eis que o
entendimento adotado sobre a depreciação de ativos imobilizados adquiridos antes de
30/04/2004 foi superado pelo STF ao julgar o RExt de no 599.316 em sede de Repercussão Geral; e
que a vinculação de interferência direta dos bens no exercício da atividade operacional da
empresa está diretamente relacionada com a sua atividade.
Inicialmente, destaca-se que a Fiscalização não fundamentou a glosa em questão
com base na vinculação de interferência direta dos bens no exercício da atividade operacional da
empresa estar ou não diretamente relacionada com a sua atividade. Razão pela qual, por se tratar
de matéria estranha à lide, deixo de analisar este argumento.
No tocante à apropriação de créditos em relação à depreciação de bens adquiridos
até 30/04/2004 (art. 31 da Lei no 10.865/04), a celeuma foi analisada pelo STF, no Recurso
Extraordinário 599.316, julgado em repercussão geral, com trânsito em julgado em 20/04/2021,
restando assentado que o art. 31, caput, é inconstitucional. Logo, deve ser afastada a limitação
temporal, desde que tais bens sejam diretamente ligados ao processo produtivo da empresa.
No entanto, com relação aos encargos lançados na Linha 09 do Dacon, as glosas
devem ser mantidas por falta de comprovação, haja vista que o ônus da prova cabe ou compete à
pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito, conforme previsão
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
14
contida no § 11 do art. 74 da Lei 9.430/96, bem como do artigo 373, do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105, de 2015).
Ante o exposto, devem ser revertidas as glosas relativas à depreciação dos bens
adquiridos antes de 30/04/2004, sendo mantidas, porém, as glosas atinentes aos encargos de
depreciação não comprovados, lançados na Linha 09 do Dacon relativamente ao mês de outubro
de 2008.
4.3. Taxa Selic como forma de correção do crédito
A recorrente requer a reforma do acórdão proferido pela DRJ para que seja aplicada
a taxa Selic sobre o valor objeto do pedido de ressarcimento, ante expressa determinação legal.
Cita jurisprudência do CARF.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural da não
cumulatividade acumulado ao final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta)
do protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco, inclusive, para o
ressarcimento de saldo credor trimestral da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sob o
regime não cumulativo.
Aplica-se a Súmula CARF n° 154, aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e3401-005.709
Nesse sentido é o Acórdão no 9303-016.787, de 16/04/2025, da 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA
APLICAÇÃO DA SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do correspondente pedido administrativo pelo
Fisco.
Portanto, voto por dar provimento neste tópico, nos termos da Súmula CARF no
154.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.848 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900998/2013-07
15
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não
conhecendo os argumentos contra a glosa de créditos sobre depreciação de bens do ativo
imobilizado não utilizados no exercício da atividade operacional da empresa, na parte conhecida,
voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento, para
reverter as glosas relativas à depreciação dos bens adquiridos antes de 30/04/2004, mantendo-se,
porém, as glosas atinentes aos encargos de depreciação não comprovados, lançados na Linha 09
do Dacon relativamente ao mês de outubro de 2008. Tais valores estão sujeitos à incidência de
correção monetária com base na taxa Selic, a contar de 360 dias da data do protocolo do pedido
de ressarcimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 460
DF CARF MF
Original